Tribunal: STF
Processo: Rcl 62996
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Diego Costa Vieira, Maicon José Machado e Murilo Costa Vieira formalizaram reclamação, com pedido de medida liminar, em que apontam a inobservância de enunciado proferido na Súmula Vinculante n. 56, o qual tem o seguinte teor: 



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



     Pretendem, em síntese, o deferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, a fim de aguardarem em liberdade ou, em regime menos gravoso, o julgamento da apelação.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inviável o prosseguimento da reclamação. 



    Os temas referentes à revogação da prisão cautelar e à alegada incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto não guarda estrita pertinência com o teor do julgamento proferido por essa Suprema Corte no enunciado Vinculante n. 56 da Súmula.



    Ademais, o ato reclamado limitou-se a, mantendo a prisão preventiva do reclamante, recomendá-lo à “prisão onde se encontra”, com a determinação da expedição da guia de execução (eDoc 12). 



    Assim, o ato reclamado não abordou a adequação ou não dos estabelecimentos prisionais em que estão presos os reclamantes ao regime semiaberto, notadamente considerando a alegação de que os reclamantes Maicon e Murilo estão presos no Estado de Santa Catarina.



    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, ministro Gilmar Mendes). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, de forma a incluir, como parte beneficiária, o Ministério Público do Estado de Goiás.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente